Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713580-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REINALDO OLIVEIRA DE PAULA 57972060134 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a reabertura do estabelecimento do autor, ora agravado, e permitir seu regular funcionamento. O agravante afirma que, no entendimento do agravado, o estabelecimento pode continuar em funcionamento porque sua atividade está excepcionada pelo art. 4o, inc. IX, do Decreto n. 40.583/2020, já que referido dispositivo põe ao largo da restrição normativa “toda a cadeia do segmento de veículos automotores”. Avalia que esta exegese não guarda consonância com a interpretação teleológica do citado Decreto, pois o que o que esta norma pretendeu foi, nestes tempos de enfrentamento da pandemia decorrente da disseminação desenfreada do agente patogênico denominado Coronavírus – COVID-19, evitar temporariamente o exercício de atividades não essenciais e que provoquem aglomeração social e facilitam o alastramento da doença, dentre elas, o ramo de instalação de som automotivo. Argumenta que esta nem é a questão central da discussão, pois, o estabelecimento do agravado está inserido na chamada “Feira dos Importados”, cuja abertura e funcionamento estão vedados pelo art. 3o, inc. VII, do mesmo Decreto n. 40.583/2020. Acrescenta que a Feira dos Importados não está na exceção das “feiras permanentes” listadas no Anexo único de que trata a alínea ‘b’ do inc. VII do mesmo normativo. Assegura que a tese do agravado somente poderia ter algum respaldo se o seu estabelecimento não estivesse situado na Feira dos Importados, cuja abertura (da Feira dos Importados como um todo) foi vedada, de maneira que não há como ser acolhida a sua pretensão. Conclui que se a Feira dos Importados inteira não pode abrir, o estabelecimento do agravado também não pode funcionar. Sustenta que a possível liberação de estabelecimento em local que atrai grande número de pessoas trará sérios prejuízos ao combate da doença, e interfere na política de reabertura escalonada implementada pelo Distrito Federal. Defende que se deve ter em mente que o interesse público deve ser prestigiado quando em confronto com o particular. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, os quais, na espécie, se fazem presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que razão assiste ao agravante. De acordo com o art. 3o, inc. VII, do Decreto n. 40.583/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, o atendimento ao público em feiras populares, dentre as quais a Feira dos Importados, local em que funciona o estabelecimento do agravado. Registre-se que a Feira dos Importados não se encontra nas exceções listadas na alínea ‘b’ do inc. VII acima mencionado. Importa esclarecer que o Decreto n. 40.583/2020 foi revogado pelo Decreto n. 40.817/2020, o qual manteve, em seu art. 3o, inc. VII, a suspensão do funcionamento de feiras populares, incluída, nesta determinação, a Feira dos Importados. Mais uma vez, a Feira dos Importados não se encontra nas exceções listadas no Anexo I do dispositivo em comento. Mostra-se desnecessário discorrer sobre a atividade desenvolvida pelo estabelecimento agravado, pois, ainda que os serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para automóveis possam estar incluídos na cadeia do segmento de veículos automotores que, a princípio, poderiam ser executados, nos termos do art. 5o, e Anexo II, do Decreto n. 40.817/2020, a Feira dos Importados, em sua integralidade, não está autorizada a funcionar, por força do art. 3o, inc. VII, do mesmo Decreto n. 40.817/2020. Não se desconhece a dificuldade que as empresas estão suportando em decorrência dos efeitos da pandemia. Entretanto, os reflexos econômicos negativos da crise causada pelo COVID-19 não são suficientes para possibilitar que o Poder Judiciário intervenha nas políticas públicas elaboradas pelo Poder Executivo para o enfrentamento da pandemia, mormente quando as medidas restritivas foram adotadas visando a coletividade. Saliente-se que ações recentes do ente distrital propõem uma reabertura escalonada do comércio, embasada em critérios técnicos que objetivam proteger a saúde da população e minimizar os impactos no sistema de saúde local, e que poderá possibilitar a retomada das atividades pelo agravado. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10